Tribunal: STF
Processo: ARE 1534262
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA ESPECÍFICA DE 2,5% (DOIS E MEIO POR CENTO). ART. 4º, II, CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO 2. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. ALEGAÇÃO DE QUE A ALÍQUOTA DE 2,5% (DOIS E MEIO POR CENTO) NÃO SE APLICA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 150, I, CF. ART. 97, CTN. PRECEDENTES. APELAÇÃO 1. ALEGADA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO 2. PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO Nº 1.076. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, III E 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO 1 . ALTERAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS PELO FISCO PARA A COBRANÇA DO CRÉDITO. PRECEDENTES DESTA CORTE. H ONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO (1) PROVIDO. RECURSO (2) DESPROVIDO.



    a) Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida.



     b) O art. 4º, II, do Código Tributário Municipal de Curitiba, estabelece alíquota reduzida do ISS sobre serviços de limpeza e conservação, sem fazer distinção quanto ao objeto sobre o qual recai o serviço. Em homenagem ao princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, CF e no art. 97, CTN, é inviável a aplicação de alíquota distinta aos serviços de limpeza e conservação unicamente com fundamento nos itens da Lista Anexa.



    c) O Superior Tribunal de Justiça há muito já assentou que “o tributo só pode ser exigido quando todos os elementos da norma jurídica - hipótese de incidência, sujeito ativo e passivo, base de cálculo e alíquotas - estão contidos na lei” (STJ. AgRg nos EDcl no Ag n. 883.278/RJ, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 4/3/2008, DJe de 5/5/2008).



    d) Na hipótese, com a procedência dos embargos à execução fiscal, não subsiste tributo a ser exigido, motivo pelo qual a extinção do feito é medida que se impõe.



    e) Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no julgamento do Tema nº 1.076 e de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, não é possível o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico é elevado.



    f) Consoante o entendimento desta Corte, nas causas de natureza tributária, os honorários advocatícios devem ser corrigidos pelos índices aplicados pelo Fisco para a cobrança do tributo, desde o respectivo ajuizamento até o arbitramento dos honorários. A partir de então, o montante deverá ser corrigido pelo IPCA-E, até a intimação para pagamento, quando haverá a incidência concomitante de juros de mora. Deverá, desse momento em diante, haver a aplicação da SELIC, vedada a acumulação com qualquer outro índice. 



    g) Diante do desprovimento do recurso, impõe-se o arbitramento de honorários recursais, consoante o disposto no Enunciado Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça e no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte , para sanar erro material quanto à menção dos números dos autos de infração objetos de análise.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente